Tribunal: STF
Processo: AO 2906
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. MÉRITO JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi julgada extinta a ação sem julgamento de mérito diante do reconhecimento da coisa julgada. 



      II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, ocorreu ou não a coisa julgada, em decorrência do julgamento do MS 33.595, sob o argumento de que a decisão denegatória não impede o uso de ação própria (Súmula 304 do STF). 



    III - Razões de decidir 



    3. Esta Corte, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Ministro Gilmar Mendes, assentou ser deste Supremo Tribunal Federal a competência para todas as ações ordinárias que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, §4º, da Constituição Federal.



    4. A matéria discutida nestes autos se encontra acobertada pela coisa julgada, uma vez que as alegações veiculadas nesta ação originária já foram objeto de análise no MS 33.595, de minha relatoria, Segunda Turma, com trânsito em julgado em 03.05.2019, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos ao destes autos, devendo ser mantida a decisão monocrática que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito. 



    5. Inaplicável, portanto, ao caso a Súmula 304 do STF, uma vez que em referido mandado de segurança foi analisada também questão de fundo, oportunidade, em que já foram afastadas as mesmas alegadas ilegalidades suscitadas nesta ação. 



    IV - Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.